Tribunal: TJSP
Processo: 1004675-36.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Pretensão à concessão de aposentadoria especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP que pode substituir tanto os antigos formulários como a feitura de laudo ambiental. Artigo 258, III, b, e IV, da IN INSS/PRES 77/2015. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.